Tribunal: TJSP
Processo: 2028825-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028825-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DERSA
- DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é agravado SERGIO THADEU
MATHIAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028825-22.2020.8.26.0000 -Voto no 16.568
2
Agravo de Instrumento no 2028825-22.2020.8.26.0000
Agravante: Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S.a.
Agravado: Sergio Thadeu Mathias
Comarca: São Paulo
Voto no 16.568
Ementa: Processo civil. Responsabilidade civil. Pretensão de denunciação da lide.
Inexistência de fundamento contratual ou
legal que garanta direito de regresso. Art. 125,
inciso II, do CPC. Indeferimento mantido.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória proferida em processo comum, e pela qual foi
rejeitado o pedido formulado pela DERSA de denunciação da lide
indenizatória ao DER.
Argumenta a agravante que tem direito ao deferimento
do pedido que tem fundamento no art. 125, inciso II, do CPC, tendo em
vista que o autor e agravado reclama indenização por danos sofridos em
seu imóvel em razão da proximidade com o Rodoanel, cuja obra e
propriedade é de responsabilidade do denunciado conforme o Decreto no
57.930/2012.
O recurso foi processado e respondido.
Houve apresentação de memoriais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028825-22.2020.8.26.0000 -Voto no 16.568
3
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A regra do art. 125, inciso II, do CPC exige entre
denunciante e denunciado alguma relação jurídica que confira ao primeiro o
direito de regresso.
Inexiste entre a DERSA e o DER relação contratual
comprovada nos autos que autorize o deferimento do pedido de
denunciação da lide. Assim como inexiste preceito de lei.
Logo, e com a observação de que aparentemente há
problema de legitimidade passiva a ser melhor examinado no decorrer do
processamento do feito, conclui-se que a pretensão recursal não merece
acolhida.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator